Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700408-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DO CARMO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIA DO CARMO MACHADO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0716515-15.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça CPAP, sob máscara oronasal, com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica. Informa que aguarda pelo aparelho por prazo excessivo, desde 2021. Afirma que o procedimento é urgente, pois, apresenta diagnóstico de apneia do sono e síndrome da apneia obstrutiva do sono grave, e conforme relatório médico a doença está progredindo rapidamente o que torna imprescindível que o tratamento seja iniciado. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos à saúde da agravante, tanto no aspecto psíquico quanto físico. Sustenta como probabilidade do direito, que o procedimento postulado está previso nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o aparelho CPAP (PRESSÃO DE TRATAMENTO FIXA EM 11CMH2O; MÁSCARA ORONASAL TAMANHO M; RAMPA DE 20 MINUTOS; COM ALÍVIO EXPIRATÓRIO; COM UMIDIFICADOR; E COM CARTÃO DE MEMÓRIA/ DADOS ARMAZENADOS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem pje 0716515-15.2024.8.07.0016, verifica-se que foi noticiado na petição inicial pela agravante, ID 188200733, a judicialização da demanda em busca do insumo de CPAP em 26/01/2023, por meio do Pje 0704347-15.2023.8.07.0016, que tramitou perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. A agravante, informou que naquele momento seu quadro clínico era menos grave, o que gerou o indeferimento dos pedidos, e que em razão da longa espera submetida à parte autora, sem acesso ao tratamento médico, obteve piora do seu quadro clínico de saúde. Alegou que em razão dos fatos novos não há que se falar em litispendência perante a processo judicial que se encontra arquivado. Os Relatório Médicos, ID 188200734 e ID 188200735 (autos de origem), respectivamente de 13/04/2023 e 20/02/2024, informam que a agravante é portadora do quadro de Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, sendo prescrito a utilização do CPAP, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e complicações. Por meio do Ofício no 236/2024, de 27/02/2024, a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, ID 188200741(autos de origem), informa que não há no estoque da Secretaria de Saúde/Setor de Órtese e Prótese o material requerido, sendo que a agravante se encontra na posição 86 da lista de espera. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. Os laudos médicos apresentados não mencionam risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido quais as providências estão sendo tomadas para aquisição do produto. I. Brasília/DF, 4 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito